Tribunal: TJMT
Processo: 0008157-20.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008157-20.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA (APELANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUIZ DE DIREITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece da apelação, eis que a decisão que indefere instauração de incidente de insanidade mental não possui caráter definitivo, portanto, não preenche a hipótese de cabimento disposta no art. 593, II do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008157-20.2019.8.11.0064

APELANTE: ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão do Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa de André Amarildo Teodoro de Souza, sob o argumento da inexistência de fundamentos concretos que evidenciem dúvidas sobre a integridade mental do acusado à época dos fatos ou no momento da decisão.

André Amarildo Teodoro de Souza é processado sob a acusação da prática do delito previsto no art. 159, § 1o, c/c e art. 29 ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 15.03.1999.

O processo estava suspenso até que, em 16.04.2019, o apelante foi preso na Comarca de Manaus/AM. Em seguida, foi posto em liberdade, por força da decisão do
Habeas Corpus
que concedeu a ordem

(HCCrim 1006402-39.2019.8.11.0000), expedido pelo e. TJMT.

Em 31.07.2019 a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, para que o acusado fosse submetido a exame médico-legal (id. 75642979).

Em 02.08.2019, por meio de portaria n. 003/2019, a Juíza de Direito, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissioni, determinou a instauração do incidente de insanidade mental, com fundamento no art. 149 do CPP, a fim de ser o acusado, qualificado no processo n. 2797-08.1999.811.0064, código n. 287684 da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis, submetido à perícia médico-legal (id.75665580).

Em 14.08.2019, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, bem como o prosseguimento regular do trâmite dos autos da ação penal (id. 75665573).

O pedido formulado pela defesa foi indeferido em 18.09.2019, sendo consignado pela magistrada Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissioni:

“(...) não restou evidenciada qualquer dúvida sobre a higidez mental do acusado para a adoção da medida pretendida (...) em que pese os argumentos suscitados pela douta defesa, ressalto que a simples condição de paciente psiquiátrico, que faz uso contínuo de medicamento controlado, não conduz, automaticamente, à instauração de incidente de insanidade mental (...) Portanto, à luz dos fundamentos acima delineados, especialmente diante da inexistência de indícios concretos que evidenciem dúvidas sobre a integridade mental do acusado à época dos fatos ou no presente momento, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa. Ressalvo, todavia, a possibilidade de nova análise do pedido em questão caso se mostre pertinente durante a instrução criminal (...)”
(id. 75665575).

Nas razões do recurso, a defesa busca reformar a decisão publicada no DJE n. 10640, do dia 17.12.2019, que indeferiu o processamento do incidente de insanidade mental e que seja mantida a decisão contida na portaria n. 003.2019 de 08.08.2019, que deferiu o pedido.

Alternativamente, requer a reforma da decisão publicada no DJE n. 10640, do dia 17.12.2019, e com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal, seja deferido o processamento do incidente de insanidade mental (id. 75665577).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso de apelação, observando que a

portaria n.003/2019 mencionada pela defesa se trata de mero equívoco do juízo
a quo
, eis que sequer consta dos autos em análise, mas apenas do andamento processual do site do TJMT, cuja publicação ocorreu em 02.08.2019, portanto em data anterior à própria decisão que analisou o pedido de instauração do incidente (id. 75665579).

Assim, o pedido formulado pela defesa foi analisado unicamente em 18.09.2019, quando foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso interposto, consignando, em síntese:

“Incidente de insanidade mental – Indeferimento do pedido de instauração – Inconformismo defensivo – A defesa interpôs recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de deferir o processamento do incidente de insanidade mental – Preliminar – Não conhecimento do recurso – Ausência de previsão legal para recorrer da decisão – Pelo não conhecimento.”
(id. 79618471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se evola do parecer ministerial, o presente recurso de apelação não merece ser conhecido, eis que a decisão que indefere instauração de incidente de insanidade mental não possui caráter definitivo, portanto, não preenche a hipótese de cabimento disposta no art. 593, II do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. Vislumbrando que a decisão que indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental não preenche a hipótese do artigo 593, inciso II, do CPP, por não possuir força de definitiva, o não conhecimento do apelo é medida imperiosa. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-GO – Apelação Criminal: 03647645120208090051 GOIÂNIA, Relator: Des (a.) WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 02/03/2021, 1a Câmara Criminal, Data de PUBLICAÇÃO: DJ de 02/03/2021).”

Ademais, como bem salientado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador, Dr. João Batista de Almeida:

“
(...) a decisão que defere pedido de instauração de incidente de insanidade mental é irrecorrível, admitindo-se sua impugnação, em hipóteses excepcionais, pela via do habeas corpus, remédio constitucional apto a combater ilegalidade contra a liberdade de locomoção, oque não é o caso.

A referida decisão não está elencada nas disposições taxativas do art. 593 do CPP, não sendo cabível recurso de apelação. Sendo assim,
apenas a decisão que eventualmente homologar o laudo do incidente de insanidade mental poderá ser combatida pela via recursal, já que possui conteúdo definitivo
. (...)“
(sic do id. 79618471). – destaquei.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por impropriedade da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021